Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO COPORAL. PENA. DETENÇÃO DE TRÊS MESES A UM ANO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que incida a qualificadora prevista no artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), o dano deve representar lesão estética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, não sendo mero dano estético ou físico.
2. Havendo Laudo de Exame de corpo de delito e laudo complementar atestando que a lesão não gerou deformidade definitiva, comprovado está que o delito se subsume ao crime de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), que possui pena de detenção, pelo período de 03 (três) meses a 1 (um) ano.
3. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo, quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF).